Tribunal: TJSP
Processo: 2188407-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Descabimento - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados.